Tribunal: TJES
Processo: 0001211-64.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001211-64.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUDERLAN EDSON DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001211-64.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUDERLAN EDSON DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. PROVA ROBUSTA. PARTICIPAÇÃO NO CRIME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.
Caso em exame: Apelação interposta por Suderlan Edson da Costa contra sentença que o condenou às penas de 12 anos e 1 mês de reclusão e 10 dias-multa, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, caput, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei n. 10.826/03).

2.
Questão em discussão: A defesa sustenta a absolvição do réu, alegando ausência de provas de autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, argumentando que o réu teria agido de forma culposa.

3.
Razões de decidir: A materialidade e a autoria foram comprovadas por provas consistentes, incluindo diálogos entre os acusados, documentos de análise de celulares e laudos técnicos. A participação de Suderlan foi devidamente demonstrada pela entrega da arma de fogo a Ravi, que posteriormente a utilizou para cometer o homicídio. A alegação de que o réu desconhecia a intenção homicida não encontra respaldo nas provas, sendo evidente sua colaboração no delito.

4.
Dispositivo e tese: Negado provimento ao recurso de apelação. Mantida a condenação do réu. A participação do apelante foi clara e suficientemente comprovada, sendo incabível a desclassificação do crime. A decisão do júri, fundamentada nas provas apresentadas, está amparada no princípio da soberania dos veredictos.

5.
Legislação citada: Art. 121, caput, do Código Penal; Art. 14, da Lei n. 10.826/03.

6.
Jurisprudência citada: AgRg no HC n. 910.576/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001211-64.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUDERLAN EDSON DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Suderlan Edson da Costa
em face de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 121, caput, do Código Penal, e artigo 14, da Lei n. 10.826/03,
condenando-o à pena de
12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial

fechado.

Em sede recursal, Suderlan requer a sua
absolvição
e, subsidiariamente, a
desclassificação
para o crime previsto pelo artigo 121, §3º, do Código Penal.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 17 de abril de 2022, por volta das 21h24min, na Avenida Senador Moacyr Dalla, bairro Colatina Velha, em frente à lanchonete Bom Sabor, nesta comarca, RAVENA RODRIGUES DE SOUSA, nome social RAVI, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação fútil e mediante emprego de meio que resultou em perigo comum, efetuou disparos de arma de fogo contra Kaic Alexandre Colares, causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico (fls. 102/104), as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O denunciado SUDERLAN EDSON DA COSTA concorreu para o crime na medida em que, previamente ajustado com RAVENA, levou a arma de fogo até o local dos fatos e a entregou para ele, bem como deu-lhe fuga.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, a vítima estava na Avenida Beira Rio, na companhia de sua amiga Ana Carolina Tybel da Silva Micael e as três filhas dela, quando passaram pela barraca de bebidas onde o denunciado trabalhava e este falou para Ana Carolina: "desde quando você anda com Zé Buceta", fazendo referência à vítima Kaic.

Depreende-se que a vítima não reagiu e, em seguida, se dirigiu até a lanchonete Bom Sabor, com Ana Carolina e suas filhas. Ato seguinte, a genitora de RAVI foi até a lanchonete e, se aproximando de Kaic e Ana Carolina verbalizou com estes, contudo, conforme extrai-se das imagens de câmera de segurança da lanchonete. mesmo após Vaneska bater nas suas costas, Kaic não demonstrou reação alguma, tendo ela deixado o local.

Extrai-se dos arquivos encontrados no aparelho telefone celular de RAVI que, momentos antes de Kaic ser assassinado, o denunciado entrou em contato com SUDERLAN e perguntou se ele estaria com a "peça" (pistola) na "goma” (na mão), porque teria uma pessoa lhe ameaçando na Avenida Beira Rio [...] Conforme extrai-se dos diálogos acima, SUDERLAN foi até o encontro de RAVI e lhe entregou a arma de fogo utilizada na morte de Kaic.

De acordo com as imagens da câmera de segurança próxima ao local, de fls. 144/145, Kaic, Ana Carolina Tybel da Silva Micael e as três filhas dela deixaram a lanchonete por volta das 21h20min e atravessaram a avenida no sentido centro da cidade, no entanto, ao passarem em frente à barraca em que RAVI trabalhava, ele insistiu para que conversassem e "resolvessem", mas Kaic se recusou e continuou andando, sendo seguido por RAVI, que, juntamente com sua genitora, verbalizava algo para Kaic, o qual, segundo relato de Ana Carolina, se voltou na direção da mãe e da namorada de RAVI e disse que tudo aquilo era por "recalque", pois Kaic não queria ficar com elas.

Na sequência, de posse de uma arma de fogo, RAVI efetuou 01 (um) disparo de arma de fogo contra Kaic, atingindo-o na região zigomática esquerda.

A vítima foi socorrida com vida, mas não resistiu ao ferimento e veio à óbito no hospital, em decorrência de hemorragia intracraniana por traumatismo crânio encefálico.

Após os fatos, RAVI se evadiu em direção ao Rio Doce, entretanto, foi apreendido quando tentava fugir em um carro de aplicativo contratado por SUDERLAN. Extrai-se que dentro do veículo ainda se encontravam os nacionais Carlos Henrique Barbosa dos Santos, Mikeze Gonçalves Martins e Kauã Guimarães de Souza.

Em buscas pelo local dos fatos, os militares localizaram 01 (um) ferrolho da possível arma utilizada no crime, 01 (uma) cápsula deflagrada e 01 (uma) munição calibre 22, intacta. [...]

Quanto ao pleito absolutório
, sem razão.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folhas 27/28), boletim unificado (folhas 35/41 e 49/51), laudo de exame cadavérico (folhas 107/109), relatório de análise de celular apreendido (folhas 187/188), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo,
restando hígida a condenação.

Embora a defesa alegue que Suderlan fora condenado sem indícios de autoria, uma vez que, supostamente, não tinha consciência de que a arma seria utilizada para ceifar a vida da vítima, existem provas de sua participação no crime, conforme relatório de análise de celular apreendido, o qual exibe conversa entre os acusados momentos antes do crime, deixando explícito o intento de Ravi:

[...] Dia 17/04/22, momentos antes de Kaic ser assassinado, Ravi mantém diálogo com Suderlan, por meio de mensagens de texto e áudios, nos quais ela inicia perguntando se Suderlan está com a "peça" (pistola) na "goma" ( na mão), porque tem um maluco lhe ameaçando na avenida Beira Rio, e afirma ser ele o Kaic Colares. Suderlan responde num áudio positivamente, afirmando que está com a arma e que ele está próximo do local em que Ravi está. Ravi confirma que está no local e pergunta se tem como Suderlan levar a arma pra ela, que até paga ( provavelmente o UBER ), porque Kaic está lhe ameaçando, e pergunta se Suderlan o conhece. Suderlan responde via áudio, que não conhece, mas reafirma que está na avenida e que irá entregar-lhe a arma (" jogar em vc "). Ravi diz que é o Kaic Colares, e que estão presentes ele a Carol Tybel (Ana Carolina Tybel da Silva Micael), e em seguida encaminha-lhe a foto de Kaic. [...]

Mediante análise do diálogo mencionado, resta claro o conhecimento de Suderlan em relação a motivação do crime, visto que Ravi revela desavenças e discussões ocorridas entre eles.

Ademais, é importante destacar trecho das declarações prestadas por Ravi, em sede policial (folhas 11/12):

[...] Que o declarante então ligou para Suderlan para este buscar o declarante em um uber; Que o declarante foi buscado por Suderlan, o qual estava com outras duas pessoas e o motorista no uber [...]

Deste modo, conclui-se que as declarações prestadas por Ravi são coerentes com o diálogo citado anteriormente e reforçam o fato de que, após a entrega da arma de fogo, Ravi teria utilizado o objeto para o acerto de contas e posteriormente solicitado ajuda para evadir-se do local.

Por tal motivo, apresenta-se inviável a absolvição do acusado pela prática dos crimes contra ele imputados, visto que o acervo probatório colacionado aos autos indica, com suficiência, que o recorrente teve participação ativa na prática de ambos os delitos.

Nesse sentido, também não merece prosperar o pleito de
desclassificação
da conduta para afastar o dolo, uma vez que é evidente que a participação do recorrente não é culposa.

Por fim, é importante destacar que, ao contrário do que alega a defesa,
o fato de o júri optar por uma das versões, sobretudo a que se apresenta verossímil, não significa que a decisão seja contrária à prova dos autos
. Somente aquela decisão que não encontra apoio nenhum no conjunto probatório é passível de anulação.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENERICO. RESPEITO A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NÃO RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O princípio da soberania dos veredictos é basilar, de modo que, ausente manifesta ilegalidade, não se pode retirar dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa. Sobre o tema, esclarece a doutrina. [...] (AgRg no HC n. 910.576/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Pelo exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Por fim, considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
,
valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.